Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARESS REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. não configuração
1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
2. Ainda que o Juízo a quo tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a parte Ré pretendia ver acolhida, não prospera a alegação do Recorrente de omissão na r. sentença ou de que essa não foi devidamente fundamentada.
3. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
4. Os fatos narrados se referem a um contrato de locação comercial, razão pela qual devem ser aplicadas somente as regras acerca da responsabilidade civil constantes no Código Civil, não incidindo a legislação consumerista ao caso.
5. O Autor não comprovou que a falsificação da assinatura dele teria sido realizada pela Ré, ônus que lhe incumia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
6. Ausente a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade, conforme previsto nos arts. 186, 187 e 927 do CC/02, não há que falar em responsabilidade civil.
7. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos arts. 5o e 6o do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.